Tribunal: TJDFT
Processo: 0723468-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial CEVARIG –, indeferira a medida que reclamara almejando o envio dos autos à Contadoria Judicial, ao fundamento de sua ineficácia no atual momento processual, pois ainda não definido o índice a ser utilizado para atualização do débito exequendo, ressalvando, ainda, que, a par da necessidade de observância ao princípio da economia processual, a diligência postulada, em verdade, ensejaria tumulto processual. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento da medida reclamada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, no executivo subjacente, a parte exequente alegara que o débito exequendo, em setembro de 2021, seria de R$112.846.071,35 (cento e doze milhões, oitocentos e quarenta e seis mil setenta e um reais e trinta e cinco centavos), agitando, ainda, que, abatidos os montantes até então levantados, o saldo remanescente a executar seria de R$76.984.066,73 (setenta e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil sessenta e seis reais e setenta e três centavos). Consignara que, de sua vez, teria demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão equivocados, uma vez que haveria diferença entre a soma dos valores históricos que teriam sido objeto de levantamento pelo exequente, da ordem de R$ 2.161.299,24 (dois milhões, cento e sessenta, um mil duzentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), de forma que o valor do débito, sem deduções, seria de R$112.520.196,22 (cento e doze milhões, quinhentos e vinte mil cento e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), em dezembro de 2021 e não setembro de 2021, diversamente do alegado pelo credor, acrescendo que teria deixado o exequente de computar diversos depósitos de valores já disponibilizados nos autos, de forma que estaria havendo oneração indevida da execução. Ressaltara, ademais, que, após acurada análise dos autos, lograra identificar que já fora depositado para satisfação do crédito em execução, via das penhoras realizadas, o montante total de R$ 50.042.646,28 (cinquenta milhões, quarenta e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) em valores históricos, conforme planilhas juntadas aos autos à época. Assim para que não haja enriquecimento sem causa do exequente, postulara a atualização dos valores depositados, pelo mesmo critério de atualização utilizado pelo exequente em seus cálculos, desde as datas dos respectivos depósitos, o que comprovaria que o valor atualizado de todos os depósitos realizados, em favor do exequente, é de R$74.197.023,43 (setenta e quatro milhões, cento e noventa e sete mil vinte e três reais e quarenta e três centavos), em dezembro de 2021. Consignara que, destarte, o saldo devedor ainda a executar, em dezembro/2021, seria de R$ 38.323.172,79 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e três mil cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), nos moldes das planilhas anexadas, requestando, alfim, que o Juízo, chamando o feito à ordem, apreciasse as alegações apresentadas e, se necessário, determinasse a remessa dos autos à contadoria para apuração de todos os montantes depositados, levantados ou não pelo exequente, a fim de que a execução prosseguisse pelo saldo remanescente (R$ 38.323.172,79), e, uma vez reconhecida a cobrança de valores acima do que efetivamente devido, que o exequente fosse responsabilizado, nos termos do art. 940 do Código Civil. Afirmara que a parte credora, em sua resposta, refutara as alegações que apresentara, afirmando que o agravante fora revel na ação, de forma que a citação teria se dado em 2003, e, ademais, sustentara que agiria sempre de boa-fé, abatendo o valor dos levantamentos nas datas em que realizados e que, com relação aos valores depositados nos autos pela DPU, tais montantes não poderiam ser considerados no cálculo dos valores pagos, porque penhorados em favor da União. Pontuara que, efetivamente, teria demonstrado que os cálculos apresentados pela parte exequente não condizem com o valor ainda devido, pois, consoante alinhado pelo Juízo de origem, são “muitas penhoras, depósitos e levantamentos de valores” já realizados nos autos, que não foram devidamente computados pelo credor. Verberara que, em suas últimas manifestações, poder-se-ia comprovar a realização de criterioso trabalho de identificação e cômputo de todas as penhoras, depósitos e levantamentos de valores já realizados nos autos, explicitando que, diversamente do alegado pelo exequente, o saldo remanescente a executar não perfaz a monta de R$ 76.984.066,73 (setenta e seis milhões, novecentos e oitenta e quatro mil sessenta e seis reais e setenta e três centavos), em setembro de 2021, de molde que o saldo devedor ainda a executar seria de R$ 38.323.172,79 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e três mil cento e setenta e dois reais e setenta e nove centavos), em dezembro de 2021, denotando a evidente discrepância entre os montantes, que, atualmente, segundo apontara, seria ainda menor, cerca de R$ 28.870.073,32, pois, diante da quantidade de penhoras deferidas, estariam sendo depositados, mensalmente nos autos, mais de um milhão de reais. Destacara que a parte credora omitira a grande parte dos depósitos até agora realizados nos autos, informando valor de saldo remanescente em que estariam sendo computados valores claramente indevidos, apenas para tentar induzir o Juízo de origem a erro, com o fito de obter deferimento de novas penhoras, conquanto já depositado montante substancial mensalmente nos autos subjacentes, a saber, mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), incluindo-se os valores pagos pela DPU, valor que, consoante afirmara, é, inclusive, muito superior ao que informado pelo exequente quando apontara que estariam sendo depositados “apenas” R$ 766.141,63 (setecentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos). Sustentara que a sanha da parte exequente pelo deferimento de novas penhoras não teria limites, pois, não satisfeita com o vultoso montante já depositado (R$ 74.280.076,09) e com o que ainda é mensalmente depositado nos autos (cerca de R$ 1.100.000,00), alegara que o Grupo Ok teria registrados em seu nome mais de 1.837 imóveis somente em Brasília, deixando transparecer a falsa ideia de que o executado auferiria locatícios de todos eles – o que não seria verdadeiro, pois a grande parte destes consistiria em terrenos não edificados. Afirmara que a má-fé do exequente, portanto, seria patente, uma vez que teria apresentado cálculos totalmente distorcidos, além de tecer uma série de ilações acerca do executado, sem qualquer comprovação nos autos, com nítido objetivo de obter vantagem indevida, incorrendo na responsabilização prevista no artigo 940 do Código Civil. Reprisara que o valor remanescente correto da execução perfaria, em julho de 2022, o montante de R$ 28.870.073,32 (vinte e oito milhões, oitocentos e setenta mil setenta e três reais e trinta e dois centavos), devendo a parte exequente ser responsabilizada pela cobrança indevida de R$ 48.113.993,41 (quarenta e oito milhões, cento e treze mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), nos termos do art. 940 do estatuto civil, pedido expressamente realizado perante o Juízo a quo, que nada resolvera acerca da pretensão, a despeito da oposição dos correlatos embargos de declaração. Alinhara que, dessarte, a decisão agravada, ao indeferir a remessa dos autos à Contadoria para correta apuração do montante ainda a executar violaria o devido processo legal, uma vez que tolheria o direito do executado de responder apenas pelo exato valor ainda devido. Pontuara que o fato de ainda estar sendo discutido o índice de atualização a ser aplicado ao caso não pode servir de esteio para o indeferimento de remessa dos autos à contadoria, pois os cálculos que apresentara seguem os mesmos índices utilizados pelo exequente (INPC + 1%), verberando que o que não se poderia permitir é que, eventualmente, a parte exequente apresente uma lista de novas penhoras, as quais vêm sendo reiteradamente deferidas pelo Juízo de origem, sem que se saiba, ao certo, o montante efetivamente devido. Defendera que toda execução deve estar amparada por certeza, liquidez e exigibilidade, consoante preceituado pelo artigo 803, inciso I, do estatuto processual, e, inexistindo certeza quanto ao montante efetivamente devido, não haveria razão para não se permitir que os cálculos apresentados pela parte exequente, que serviriam de esteio para o reiterado deferimento de novas penhoras, sejam analisados pela Contadoria do Juízo, em atenção ao disposto no artigo 524, §2o do Códex Processual. Aduzira que são diversas penhoras, depósitos e levantamento de valores realizados nos autos, havendo clara e evidente discordância das partes quanto ao montante ainda devido, de sorte que o indeferimento da medida revelaria cerceamento de defesa e tratamento não isonômico. Alfim, defendera a legalidade da medida pretendida como forma de, em homenagem ao princípio da menor onerosidade, evitar-se o deferimento de atos executivos exacerbados que resultem no deferimento de penhoras para além do que necessário à satisfação do débito, e, uma vez deferida a medida e aferida a cobrança indevida, responsabilizar-se a parte credora na forma prevista no artigo 940 do Código Civil, defendendo ser imperioso, portanto, o deferimento da tutela recursal postulada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. EPP em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Centro Empresarial CEVARIG –, indeferira a medida que reclamara almejando o envio dos autos à Contadoria Judicial, ao fundamento de sua ineficácia no atual momento processual, pois ainda não definido o índice a ser utilizado para atualização do débito exequendo, ressalvando, ainda, que, a par da necessidade de observância ao princípio da economia processual, a diligência postulada, em verdade, ensejaria tumulto processual. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento da medida reclamada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido de envio dos autos do cumprimento de sentença subjacente à Contadoria do Juízo, como forma de se aferir o exato montante alcançado pelo crédito executado remanescente, tendo em conta os depósitos realizados no curso do executivo em razão das penhoras realizadas. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à parte agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento1. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara, com a diligência que postulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à determinação de encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial como forma de se aferir o exato montante alcançado pelo crédito exequendo em aberto, que, consoante afirmado pelo próprio agravante, seria inferior ao apontado pela parte credora, ainda subsistindo, todavia, valores a serem adimplidos, consoante afirmado pelo próprio agravante, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator